Tribunal: TJSP
Processo: 2072491-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072491-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONGESA
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, são agravados FASTTUR TURISMO E
CAMBIO EIRELI - ME e ANALYSISBANK ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072491-73.2020.8.26.0000 -Voto no 23626
Fmt 2
VOTO No 23626
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072491-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 8a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HENRIQUE DADA PAIVA
AGRAVANTE: CONGESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AGRAVADOS: FASTTUR TURISMO E CAMBIO EIRELI - ME E ANALYSISBANK
ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S/A
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação de rescisão contratual c.c. restituição
de valores. Arresto via Bacenjd. Possibilidade. Presença dos
requisitos autorizadores do provimento antecipatório. Probabilidade
do direito e risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo
300 do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls.
176/177
autos originários) que, em ação de rescisão contratual c.c. restituição de
valores ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela provisória que objetiva o arresto, via
Bacenjud, da quantia de R$. 1.150.000,00.
Alega a agravante ter firmado contrato de mútuo com a Fasttur, pelo prazo
de 361 dias, emprestando a quantia de R$. 1.150.000,00, que seria compensada com o
pagamento do montante de R$. 5.175,00 por dia útil. Afirma ter recebido uma carta de
fiança em garantia do negócio emitida pela correquerida Analysisbank. Entretanto, desde
10.01.2020, não recebe os valores acordados, certo que as notificações enviadas às
requeridas não foram respondidas. Sustenta ter tomado ciência da existência de 180
ações judiciais contra as rés, tendo por objeto contratos de mútuo semelhantes ao dos
autos. Aponta a presença dos requisitos autorizadores da tutela pretendida.
Recurso tempestivo, preparado e respondido pela corré Fasttur (fls. 49/53).
Foi concedida a antecipação da tutela recursal para determinar o arresto
de ativos financeiros, via Bacenjud, até o valor de R$. 1.150.000,00 (fls. 32).
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072491-73.2020.8.26.0000 -Voto no 23626
Fmt 3
Cuida-se de ação ajuizada pela agravante buscando a rescisão de contrato
e a restituição de valores ao argumento de que houve descumprimento do contrato de
mútuo firmado com a Fasttur relativo aos pagamentos mensais. Alega que notificou a
fiadora Analysisbank e a mutuária, mas não obteve resposta.
A respeitável decisão indeferiu a medida pretendida de arresto, via
Bacenjud, nas contas dos réus, entendendo ausentes os requisitos indispensáveis para
sua concessão.
Entretanto, restou bem demonstrada a probabilidade do direito invocado,
diante dos termos do contrato de mútuo (fls. 30/32), bem como o risco ao resultado útil
do processo, pois evidente a possibilidade de insolvência dos réus que estão sendo
acionados em várias demandas, inclusive, com apuração de práticas de delitos.
Justifica-se, assim, a cautela do bloqueio financeiro para que se possa
garantir o resultado do processo, em caso de uma eventual condenação, sendo
desnecessária a certeza, mas apenas a probabilidade do direito.
Ademais, não se trata de provimento irreversível, pois a determinação
limita-se ao bloqueio de valores, sem autorização de levantamento de referidas quantias,
sendo possível sua posterior revogação caso a prova colhida em regular contraditório
aconselhe solução diversa.
Em casos semelhantes, precedentes desta Corte:
“Tutela de urgência
Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores Arresto. Para concessão da tutela de urgência de
natureza antecipada, o postulante deve demonstrar a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme art. 300 CPC. Presentes esses requisitos, é de se conceder a
tutela determinando arresto de ativos financeiros. Recurso não provido”
(Agravo de Instrumento 2142509-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/08/2020)
“TUTELA DE URGÊNCIA Ação de resolução contratual c.c. restituição
de valores, indenização por perdas e danos e tutela antecipada Indícios
de "pirâmide financeira" - Concessão da tutela de urgência para o fim de
determinar o arresto via Bacen Jud das contas dos réus Decisão mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072491-73.2020.8.26.0000 -Voto no 23626
Fmt 4
Agravo improvido” (Agravo de Instrumento 2135687-17.2020.8.26.0000;
Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 24/08/2020)
Ressalte-se, por fim, que, oportunamente, será apreciada a questão
referente ao recebimento de parte dos valores pela agravante para eventual abatimento.
Evidenciada, pois, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de
Processo Civil, de rigor a reforma da r. decisão para o fim de deferir o arresto, via
Bacenjud, da quantia de R$. 1.150.000,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator